Tribunal: TJES
Processo: 0003562-40.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003562-40.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIONE PUTTIM e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PENHORA – IMÓVEIS RURAIS OBJETO DE
PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA
OUTORGADA PELOS EMBARGANTES À TERCEIROS – AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO
–
FALTA DE INTERESSE DOS RECORRENTES NA LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO –
IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO SOFREU CONSTRIÇÃO – EXCESSO DE PENHORA INEXISTENTE
–
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
No bojo dos embargos de terceiro, foi ressaltado que deve ser afastada a constrição sobre os imóveis de matrículas nº 4.787 e nº 4.789 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Venécia, tendo em vista que as partes entabularam mandato “em causa própria” que cumpriu todos os requisitos legais, antes mesmo do inadimplemento que deu ensejo à execução extrajudicial. Considerando que os imóveis foram alienados pelos recorrentes e não mais lhes pertencem, bem como que, em demanda própria, houve o afastamento da constrição, carece de interesse os apelantes no que concerne ao pedido de liberação dos referidos bens e de desoneração do encargo de depositário fiel dos mesmos, motivo pelo qual essa parte do recurso não deve ser conhecida.

2
.
É inaplicável aos autos a teoria da imprevisão, pois a seca é inerente ao risco do negócio jurídico agrícola. Precedentes.

3.
Além disso, os apelantes não se desincumbiram de comprovar que as doenças que atingiram a segunda apelante e o filho do casal foram as responsáveis por comprometer a renda da família. Destaca-se que a condição de saúde da apelante, pelo menos em parte, não é novidade, já que grande parcela dos documentos colacionados remontam à 2015/2016, anos antes do inadimplemento verificado. Ademais, não foram acostados gastos exorbitantes que, de fato, inviabilizassem o adimplemento da obrigação contraída.

4.
Quanto ao imóvel de matrícula nº 6.853, cuja penhora recaiu sobre 50% (cinquenta por cento) do bem, este não possui a proteção da impenhorabilidade. Não restou comprovado que o mencionado bem seja usado para o exercício da atividade profissional da apelante como cirurgiã-dentista. Outrossim, os próprios apelantes referem-se à renda auferida da atividade como uma renda “extra”, não havendo provas de que seja essencial para a subsistência da família, devendo-se ressaltar que ambos os apelantes são aposentados para além das profissões exercidas por cada um.

5.
A tese da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 2.964, por ser bem de família, além de não ter sido alegada na petição inicial, cuidando-se de manifesta inovação recursal, carece de interesse por parte dos apelantes, uma vez que o referido bem não foi penhorado, motivo pelo qual essa parte do recurso não deve ser conhecida.

6.
Não há que se falar em excesso de penhora, pois apenas subsiste, até o momento, a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel de matrícula nº 6.853, cuja avaliação ainda não foi realizada.

7.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALCIONE PUTTIM
e MARIA HELENA MANTOVANELLI PUTTIM
,

contra r. sentença de fls. 254/258, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que rejeitou os embargos à execução opostos por eles em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESP
Í
RITO SANTO
.

Outrossim, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais, colacionadas às fls. 263/288, os apelantes alegam, em síntese, que: I) “
a propriedade e a posse dos imóveis
[rurais de matrículas nº 4.787 e n
º
4.789]
não
m
ais pertencem aos Apelantes, mas si
m
a terceiro que adquiriu de boa-fé, pois a procuração em causa própria transfere todos os direitos sobre os i
m
óveis, ali relacionados, ao outorgado, desvinculando, por completo,
o
s outorgantes, razão pela qual, não pode ser
mantida
a penhora efetivada sobres os bens, nem tampouco o primeiro Apelante permanecer como depositário dos ben
s
” (fl. 272); II) “
está comprovado nos autos que o
[50%]
imóvel
[matrícula nº 6.853] é
usado para o exercício da atividade profissional da Apelante e que diante da grave situação financeira a que passa os Apelantes, devido aos empréstimos contraídos para tratamento de saúde já referenciado, a sala ora penhorada é u
m
local usado onde aufere u
m
pequeno ganho extra para complementar a renda familiar e assi
m
manter das despesas necessárias da família
” (fl. 274); III) “
a penhora da sala onde funciona consultório odontológico fere o princípio da dignidade da pessoa humana, pois a sua consequente expropriação vai retirar o único meio indispensável para o complemento do sustento e sobrevivência dos Apelantes, a que em perspectiva constitucional e pelas normas civis devem resguardar um mínim
o
de patrimônio, para que cada individuo tenha vida digna
” (fl. 276); IV) “
a manutenção das penhoras sobre todos os bens i
m
óveis não se justifica, pois h
á
flagrante excesso de penhora, visto que o valor da execução
é
sobr
em
aneira menor que o total dos bens penhorados, considerando a esti
m
ativa de mercado de cada be
m
” (fl. 280); V) “
a Sentença recorrida manteve a penhora sobre o Lote n° 84, quadra 87, antigo 05 da quadra 08, medindo 240,00 m2 (duzentos e quarenta metros quadrados), situado na Rua Elizabeth, Bairro Margareth, Nova Venécia/ES, registrado no Cartório de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 2.964, onde encontra-se edificada o único imóvel onde reside os Apelantes, que comprovadamente é impenhorável, pois se trata de bem que pertence a entidade familiar, conforme estabelece o art. 10, da lei 8009/1990
” (fl. 283); VI) “
ficou comprovado que a seca que atingiu todos os agricultores desta região e posteriormente a doença diagnosticada que acometeu a segunda Apelante (aneurisma da artéria carótida interna esquerda e depressão profunda), bem como a doença que também atingiu o único filho que auxiliava no trabalho na lavoura, resultou em gastos elevados com medicamentos, consultas e tratamento, comprometendo a renda da família, conforme documentos anexados e a necessidade de continuidade dos tratamentos
”, motivo pelo qual se aplica a teoria da imprevisão ao caso concreto (fl. 285).

No bojo da apelação cível nº 0003531-20.2019.8.08.0038, originada dos embargos de terceiro opostos por
MARCIO PANSIERE e RUAN TULIO MON
ÇÃ
O ARAÚJO
, foi ressaltado que deve ser afastada a constrição sobre os imóveis de matrículas nº 4.787 e nº 4.789 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Venécia, tendo em vista que as partes entabularam mandato “em causa própria” que cumpriu todos os requisitos legais, antes mesmo do inadimplemento que deu ensejo à execução extrajudicial.

Considerando que os imóveis foram alienados pelos recorrentes e não mais lhes pertencem, bem como que, em demanda própria, houve o afastamento da constrição, carece de interesse os apelantes no que concerne ao pedido de liberação dos referidos bens e de desoneração do encargo de depositário fiel dos mesmos, motivo pelo qual essa parte do recurso não deve ser conhecida.

Superado esse ponto, tal como salientado pelo magistrado de origem, é inaplicável aos autos a teoria da imprevisão, pois a seca é inerente ao risco do negócio jurídico agrícola.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários. 2 - Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença. 3 - Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO CRÉDITO AGRÍCOLA SECA E ESTIAGEM INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA NECESSIDADE DE ATENDER AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 No termos do entendimento do c. STJ, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão (AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO, DJe 27.06.2018). 2 A incidência das normas do Banco Central do Brasil que autorizam a prorrogação (alongamento) da dívida rural, a exemplo da Resolução n.º 4.591/17, é adstrita ao preenchimento das regras que as compõem, bem como aquelas existentes no Manual de Crédito Rural, de modo que, se no caso concreto não há provas de que o devedor faz jus às suas aplicações, o pedido liminar de prolongamento da dívida deve ser indeferido. Precedentes do e. TJES. 3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 054189000125, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 27/06/2019).

Além disso, os apelantes não se desincumbiram de comprovar que as doenças que atingiram a segunda apelante e o filho do casal foram as responsáveis por comprometer a renda da família.

Destaco que a condição de saúde da apelante, pelo menos em parte, não é novidade, já que grande parcela dos documentos colacionados remontam à 2015/2016, anos antes do inadimplemento verificado.

Ademais, não foram acostados gastos exorbitantes que, de fato, inviabilizassem o adimplemento da obrigação contraída.

Quanto ao imóvel de matrícula nº 6.853, cuja penhora recaiu sobre 50% (cinquenta por cento) do bem, comungo da posição adotada pelo magistrado de origem, eis que não possui a proteção da impenhorabilidade.

Não restou comprovado que o mencionado bem seja usado para o exercício da atividade profissional da apelante como cirurgiã-dentista.

Outrossim, os próprios apelantes referem-se à renda auferida da atividade como uma renda “extra”, não havendo provas de que seja essencial para a subsistência da família, devendo-se ressaltar que ambos os apelantes são aposentados para além das profissões exercidas por cada um.

Saliento, por fim, que a tese da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 2.964, por ser bem de família, além de não ter sido alegada na petição inicial, cuidando-se de manifesta inovação recursal, carece de interesse por parte dos apelantes, uma vez que o referido bem não foi penhorado, motivo pelo qual essa parte do recurso não deve ser conhecida.

Dito isso, não há que se falar em excesso de penhora, pois apenas subsiste, até o momento, a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel de matrícula nº 6.853, cuja avaliação ainda não foi realizada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
da apelação interposta e, no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença.

Por consequência, deve ser majorada a verba honorária fixada em desfavor dos apelantes, a qual totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.